Tribunal: TJES
Processo: 5004587-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: JOSE GABRIEL COELHO NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004587-36.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO:
JOSE GABRIEL COELHO NUNES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA COMPRA NO SITE DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSE GABRIEL COELHO NUNES em face de
NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que efetuou a compra de um “Tênis Nike Downshifter 12” e um “Tênis Air Force 1” junto ao demandado, mas não recebeu os produtos. Em contato com a requerida não conseguiu solucionar a questão, uma vez que essa informa que a transportadora não lhe respondeu sobre a entrega.

A sentença proferida pelo juízo singular, após modificação de seu dispositivo por embargos de declaração em ID. nº 7978965, dispôs que:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual CONDENO a ré (FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A - CNPJ nº 59.546.515/0001-34). a entregar as mercadorias adquiridas pelo autor JOSE GABRIEL COELHO NUNES, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, determino a retificação do polo passivo para constar a pessoa jurídica FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A - CNPJ nº 59.546.515/0001-34, invés de Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda. CERTIFIQUE nos autos a diligência. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito (CPC, art. 487, I).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 7978965, o requerido interpôs Recurso Inominado, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprir a ordem judicial devido não possuir os produtos adquiridos pelo recorrido em estoque.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado

O recorrente argumenta que não possui mais os produtos adquiridos pelo recorrido em seu estoque, portanto, não é capaz de cumprir com a obrigação que lhe foi imposta pela sentença.

No entanto, em uma simples consulta no site da requerida, confirmo que estão disponíveis para venda os produtos:

Nike AirForce 1 - maculino - cor branca - tamanho 43:
https://www.nike.com.br/tenis-nike-air-force-1-07-masculino-011137.html?cor=51

Nike Downshifter 12 - masculino - cor preta - tamanho 43:
https://www.nike.com.br/tenis-nike-downshifter-12-022118.html?cor=IF

Em tempo, reconheço que a cor do segundo tênis não é a mesma adquirida pelo consumidor, no entanto, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 18, §1º, o fornecedor deverá oportunizar ao consumidor a escolha entre o produto de cor diferente ou o valor pago por este.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)